Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ilegitimidade ativa não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser arguida a qualquer tempo. Contudo, a mencionada matéria também se submete à preclusão consumativa, caso tenha havido a sua análise em decisão anterior, sem interposição do recurso cabível a respeito.
2. Conforme acórdão da Sexta Turma Cível, “não comporta conhecimento a arguição de ilegitimidade ativa suscitada no agravo de instrumento, matéria que restou abrangida pelo manto da preclusão, pois resolvida por acórdão anterior transitado em julgado, sendo certo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão depois de resolvidas definitivamente no curso do processo”. (Acórdão 1886409, 07079588720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.